Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000149-64.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI
PACIENTE: WENDER DO NASCIMENTO CARBONERA
IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Rubia Ferreti Valente, em favor de Wender do Nascimento Carbonera, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo plantonista da comarca de Várzea Grande, no Auto de Prisão em Flagrante no 1000630-21.2021.8.11.0002.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 08/01/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1°, inciso IV, da Lei n° 10.823/2006 (possuir arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida).
Aduz que, “Segundo consta do auto de prisão em flagrante delito, o requerente TEVE A SUA RESIDÊNCIA INVADIDA PELA POLÍCIA MILITAR no dia 08/01/2021, em razão de “FUNDADA SUSPEITA” SEQUER EXPLICADA CONCRETAMENTE, de que o autuado praticava estelionato e receptação através do aplicativo OLX e, em tese, seria um dos “gerentes” do Comando Vermelho (OS DEPOIMENTOS POLICIAIS UTILIZADOS PARA JUSTIFICAR A VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DE QUEM QUER QUE SEJA SÃO SEMPRE NESSE SENTIDO: VINCULAR AS VÍTIMAS DE SUAS ATROCIDADES A FACÇÕES CRIMINOSAS)” - Sic. Id. 71828997 - Pág. 2.
Assevera que após toda essa ilegalidade corroborada pela autoridade apontada como coatora, que contrariou o Informativo 666 do STJ, o Delegado de Polícia encaminhou o Auto de Prisão em Flagrante ao Juízo apenas pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sem mencionar acerca dos objetos e o dinheiro apreendido na residência do paciente e a magistrada homologou a segregação do paciente, afastando a tese de nulidade da segregação aventada pela defesa, sem qualquer fundamento.
Assevera, outrossim, que a prisão é ilegal, porquanto não houve prévia autorização judicial para a realização de busca e apreensão domiciliar na residência do paciente, contrariando o informativo 666 do STJ. Aduz que “EM MOMENTO ALGUM OS POLICIAIS INFORMARAM AS RAZÕES CONCRETAS E FUNDADAS NA LEI PELAS QUAIS RESOLVERAM ABORDAR O AUTUADO DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA” (sic).
Discorre acerca do tema da prova ilícita por derivação, ressaltando que no art. 157, §1o, o CPP adotou a teoria dos frutos da árvore envenenada, preconizando que são “também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”.
Desse modo, sustenta que “No caso em tela, TODAS as provas derivadas do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão da arma e depoimento dos policiais militares têm nexo de causalidade com a prova ilícita, não sendo hipótese de aplicação das excepcionalidades da descoberta ou da produção por fonte independente. Assim, afastadas as provas colhidas por origem ou derivação, só resta concluir que NÃO HÁ ELEMENTOS PARA AFIRMAR A EXISTÊNCIA DO FATO” – Sic. Id. 71828997 - Pág. 10.
Aduz que, no caso, não havia fundada suspeita para invadir a residência do paciente e que dos elementos constantes nos autos, tem-se apenas a intuição dos policiais acerca de eventual prática de crime pelo paciente, não configurando, por si só, “fundadas razões” a autorizar o ingresso na residência sem o seu consentimento e sem determinação judicial, ao passo que não possuem eficácia probatória os elementos obtidos ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional.
Reforça acerca do Informativo 666 do STJ, no qual traz um julgado de 18/02/2020 da Quinta Turma do no RHC 89.853-SP, em que decidiu que a existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas (ou comércio/tráfico de armas) somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial.
Desse modo, sustenta que afastadas as provas colhidas por origem ou derivação, não há elementos para afirmar a existência do fato e a prisão do paciente deve ser considerada ilegal e ser relaxada.
Por outro lado, assevera que ainda que o paciente tenha histórico criminal em seu nome, “não pode ser submetido às arbitrariedades do Estado, uma vez que o Sistema Penal Brasileiro tem por base o PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, bem como a RESSOCIALIZAÇÃO do INDIVÍDUO, não podendo o custodiado ser tratado como irrecuperável” – Sic. Id. 71828997 - Pág. 24.
Sustenta que a decisão de primeiro grau carece de fundamentos, que a prisão cautelar do paciente se mostra desproporcional porque as condutas a ele imputadas não se referem a crimes com violência ou grave ameaça e o caso recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante de suas condições pessoais, uma vez que se trata de réu com domicílio fixo e ocupação lícita, além de ter negado sua participação no delito, afirmando que a arma não lhe pertence.
Por fim, salienta que o paciente “possui apenas uma única condenação transitada em julgado que será utilizada apenas na segunda fase da dosimetria da pena em caso de EVENTUAL CONDENAÇÃO, inexistindo razão para que a reprimenda final seja fixada acima de 04 anos. Desse modo, considerando que o regime a ser fixado para o cumprimento da reprimenda que lhe será imposta, no caso de eventual condenação, deverá ser diverso do fechado, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada é medida que se impõe” – Sic. Id. 71828997 - Pág. 50.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão do paciente, pois forjada pelos Policiais Militares que realizaram a abordagem e busca e apreensão em seu domicílio sem autorização judicial, ou, revogada a prisão preventiva, em razão da ausência dos requisitos autorizadores, substituindo-a, se for o caso, por outra medida cautelar prevista no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Primeiramente, alega a impetrante que a busca e apreensão efetivada pelos policiais seria eivada de nulidade, pois realizada ao arrepio do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.
Narra o Boletim de Ocorrência (Id. 71840467 - Pág. 4), que:
“A equipe de cavalaria realizava patrulhamento pela área do 4o BPM após receber informações da DACI que o Sr. Wender do Nascimento Carbonera um dos gerentes da facção comando vermelho da área cujo é responsável pelo recolhimento de produto de roubos e práticas de golpe do OLX estava pelo bairro Novo Horizonte em posse de um revólver. A equipe de cavalaria logrou êxito em localiza-lo e proceder a abordagem, momento em que foi dada voz de parada o indivíduo evadiu-se sentido fundo da sua residência um terreno baldio, momento esse em que a guarnição conseguiu fazer a abordagem, sendo localizado em sua posse um telefone celular de marca Redmi e um de marca LG e a quantia em dinheiro de R$: 400,00, o qual não soube informar sua procedência, retornando até a frente de sua residência o mesmo informou que possuía eletro-eletrônicos produtos de furto e/ou roubo que ele receptou. Com sua autorização e de sua mãe Sra. Valdete do Nascimento foi procedida a busca em sua casa e localizado mais um celular de marca samsung, um tablet, um relógio digital rosa, um ar condicionado split marca elgin de 36000 btu/h (condensadora e evaporadora) duas pulseiras de cor dourada e mais a quantia de R$: 3000,00 em espécie e diversos cartões e documentos em nome de diversas pessoas. Continuada as buscas pelo local onde o suspeito se evadiu a equipe logrou êxito em localizar um revólver calibre .22 marca custer com numeração suprimida e sem munições”.
Nesse contexto, necessário que seja reconhecida, por ora, a legalidade da busca domiciliar realizada, pois, ao que se vê, os policiais chegaram à residência do paciente após receber informações de que ele era um dos gerentes da facção Comando Vermelho da área e responsável pelo recolhimento de produto de roubos e práticas de golpe do OLX e que estaria pelo bairro em posse de um revólver.
E, consta do boletim de ocorrência que, após abordagem do paciente e apreensão de dinheiro e celulares, que não soube informar a procedência, teria ele autorizado a busca em sua casa.
Assim, concluir de modo diverso, ou seja, pela ilegalidade da busca domiciliar, certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, porquanto demandaria dilação probatória.
Nesse sentido, o seguinte julgado, verbis:
“HABEAS CORPUS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSE DE UMA ESPINGARDA – BUSCA DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA –AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NO IMÓVEL - FASE PROCESSUAL - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO – PREMISSA DO STJ – JUSTA CAUSA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DISPENSABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF (...) Não se mostra viável a utilização de habeas corpus, primeiro porque não constitui medida processual adequada para reconhecimento de eventual ilegalidade de busca domiciliar, diante do necessário “revolvimento fático-probatório” (STJ, HC 577.559/MG); segundo a autorização judicial para busca domiciliar afigura-se dispensável quando houver fundadas razões [justa causa] para apuração de fato criminoso, sem prejuízo de “controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório” (STF, HC 175454/SP). Na hipótese de porte ilegal de arma de fogo, o estado de flagrância persiste enquanto não cessada a permanência que caracteriza o crime. (TJMT, HC N.U 1012733-03.2020.8.11.0000) (...)”. (TJMT, N.U 1014029-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).
Sustenta a defesa, ainda, que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.
Conforme consta da decisão que homologou a prisão em flagrante, a magistrada entendeu por converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva em razão dos indícios de materialidade e autoria delitiva e diante da necessidade de garantir a ordem pública, especialmente considerando que o paciente não é réu primário.
Eis o conteúdo da decisão, verbis
“(...) Apresentado o autuado, devidamente qualificado no Termo de Interrogatório constante nos autos, este teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu advogado constituído. OCORRÊNCIAS: O autuado foi inquirido pelo MMa Juíza de Direito quanto às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis). Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captadas em áudio e vídeo. DECISÃO: “Vistos, em plantão . 1) Da Legalidade Da Prisão Em Flagrante : O flagrante está tecnicamente caracterizado, razão pela qual HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, uma vez que cumpridas as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal e preservadas as garantias constitucionais do conduzido.2) Dos Pressupostos da Prisão Preventiva: É cediço que para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: materialidade do delito e indícios de autoria, bem assim demonstração de risco à ordem pública; à ordem econômica; à aplicação da lei penal ou à instrução processual. Além disso, o caso deve envolver uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. POIS BEM. Verifico que estão presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, extraídos, nesse prefacial momento dos depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante. Outrossim, tem-se que o delito em questão possui pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, considerando-se os aumentos das majorantes, atendendo ao previsto no inciso I do art. 313 do CPP. De outro lado, resta demonstrados os indícios de materialidade e autoria pelos boletim de ocorrência. Dessa forma, considerando a gravidade concreta delitiva, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida essencial para garantia da ordem pública, especialmente considerando que o autuado não é réu primário. Tais circunstâncias, nos remete a crer que as medidas cautelares diversas da prisão e previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal serão inadequadas e insuficientes no caso em apreço. Dessa forma, a necessidade da constrição cautelar é evidenciada pela necessidade de assegurar a ordem pública, evitando o risco concreto de reiteração criminosa. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WENDER DO NASCIMENTO CARBONERA EM PRISÃO PREVENTIVA, posto que estão presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 3) Saem os presentes devidamente intimados”. (Id. 71828998 - Págs. 4/5).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que a magistrada considerou a gravidade do delito e a reincidência do réu, ressaltando que a manutenção de sua prisão é necessária para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa.
Desse modo, o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator